Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-03.2023.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000100-03.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE SANTIAGO - CPF: 032.029.871-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de liminar,
interposto por
Guilherme Henrique Santiago
contra a decisão prolatada nos autos no
1039616-10.2022.8.11.0002
, pela
MMa Juíza de Direito do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT,
que
indeferiu
o pedido de liminar que objetiva suspender a eficácia do ato administrativo que tornou o agravante não recomendado para o cargo de Soldado PM-MT.

Aduz que se submetera ao concurso público para provimento de Cargos de Aluno Soldado PMMT regido pelo Edital no 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT, sendo aprovado em todas as fases iniciais do certame, porém, foi considerado não recomendado na etapa de investigação social, em razão da existência dos Boletins de Ocorrência nos 2018.90008, 2012.22228 e 2012.470202, este último que deu origem ao TCO 3757/2012, sob numeração única: 5957-90.2012.811.0062, arquivado em 11/12/2014, eis que declarado pelo Juízo a extinção da punibilidade do autor dos fatos.

Afirma que os procedimentos administrativos dos inquéritos policiais foram arquivados, não havendo nenhum processo ou procedimento que possa ensejar a sua exclusão do certame público, tendo em vista o princípio da presunção de inocência.

Ao final, requer a concessão de liminar, a fim de que seja convocado para as próximas fases do certame Edital no 003/2022, e, em caso de aprovação, seja incluído no curso de formação e carreira da PMMT.

No id. 156976650, foi deferida a tutela provisória de urgência recursal, a fim de determinar o prosseguimento do agravante nas próximas fases do certame regulamentado pelo Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

Contrarrazões apresentadas no id. 158372692.

O Ministério Público, no id. 161907697 manifestou pela ausência de necessidade de intervenção no presente feito.

O Juízo
a quo
apresentou as informações solicitadas, conforme id. 160702189.

Na petição id.

169091196, a agravada Fundação Universidade Federal de Mato Grosso requereu a declaração de nulidade por incompetência absoluta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, quanto ao pedido de nulidade por incompetência, vale ressaltar que tal requerimento pode ser discutido nos autos principais, não cabendo análise neste agravo de instrumento que se presta a debater o (in) deferimento da tutela.

Em que pese na Lei no 9.099/95 vigorar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, na quadra dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, regulamentada pela Lei no 12.153/2009, é perfeitamente cabível, nos termos dos artigos 3o e 4o, a interposição de recurso cujo escopo seja reformar decisão que deferiu tutela de urgência, ou seja, decisão interlocutória.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

O artigo 300, do Código de Processo Civil, preleciona:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso vertente, os documentos atrelados à peça inaugural demonstram a boa aparência do direito do agravante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência.

Isso porque, extrai-se dos autos de origem que o
Boletim de Ocorrência no 2012.470202, por direção perigosa
, deu origem ao TCO 3757/2012, sob numeração única: 5957-90.2012.811.0062, o qual foi arquivado em
11/12/2014
,
eis que declarada extinta a punibilidade do autor
.

Ainda,

n
ão há notícia de ter sido instaurado qualquer outro procedimento pelo Boletim de Ocorrência no 2018.90008, de 18/03/2018, lavrado para apurar crime contra a pessoa, nem evidentemente oferecimento de denúncia
.

Por oportuno, consigno que o agravante não figura como suspeito no Boletim de Ocorrência no 2012.22228, de 07/01/2012, lavrado para apurar crime contra a incolumidade pública (entorpecente), constando no referido documento ter admitido ser usuário de drogas, no entanto, inexiste nos autos notícia acerca de eventual instauração de qualquer outro procedimento sobre tais fatos
.

Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, editou o Tema no 22, com o seguinte enunciado:

“Sem previsão constitucionalmente adequada instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restringe a participação de candidatos pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”

O referido julgamento foi realizado no dia 06/02/2020 com a seguinte ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1.
Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente
. 2.
A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020) (grifei)

No mesmo sentido é a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL –
CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF – TEMA 22
- RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF).

"Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" (RE 560.900/DF)
.

(N.U 1056592-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022) (grifei)

Logo, vê-se que a decisão administrativa se encontra em dissonância com o entendimento firmado pelo STF que definiu, como regra, que a existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, devendo ser observada a existência de condenação por órgão colegiado ou definitiva, e a relação de incompatibilidade entre o crime e as atribuições do cargo pretendido, ressalvadas situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade quando o concurso envolver as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública.

De igual modo, verifico o receio de ineficácia do provimento se concedido somente ao final (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), decorrente da possibilidade de dano irreparável ou de
difícil reparação,
em razão da impossibilidade do agravante prosseguir nas demais fases do certame
.

Desta forma, presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência, impõe-se a reforma do
decisum
agravado.

Isto posto, conheço do recurso interposto e
dou-lhe provimento
para ratificar a medida liminar concedida no id. 156976650, a fim de determinar o prosseguimento do agravante nas próximas fases do certame regulamentado pelo Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023